Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742429-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIO CESAR PEREIRA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação cível, com pedido de liminar, interposta por JÚLIO CÉSAR PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pela 8.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL que determinou a suspensão do cumprimento de sentença n.o 0706287-77.2021.8.07.0018, e indeferiu o pedido para expedição de requisição de pagamento dos valores incontroversos. O reclamante alega, em síntese, que o ato judicial reclamado contraria a decisão monocrática proferida no AGI n.o 0706234-19.2022.8.07.0000, pelo ilustre Desembargador José Cruz Macedo, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa. Aduz que a decisão reclamada prevê a suspensão da ordem precedente até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento n.o 0706234-19.2022.8.07.0000 e n.o 0739636-28.2021.8.07.0000, este último referente à discussão acerca do índice de correção monetária a ser aplicado na execução. Sustenta que não foi concedido efeito suspensivo a nenhum dos recursos ajuizados nos respectivos processos, permitindo o atendimento do pedido inicial. Arrazoa, assim, “Data maxima venia, o MM Juiz procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.”. Entende presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal em face da plausibilidade do direito; da caracterização do erro de procedimento; da idade do reclamante, maior de 60 (sessenta) anos, e da natureza alimentar das verbas buscadas. Pugna pela concessão de liminar para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a expedição das requisições de pagamento. No mérito, requer o acolhimento da Reclamação para cassar a decisão reclamada e confirmar a liminar. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. O art. 988 do CPC consubstanciou as hipóteses de cabimento da reclamação: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; ” Na espécie, o reclamante se volta contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que contrariou a decisão monocrática contida no AGI n.o 0706234-19.2022.8.07.0000, prolatada pelo ilustre Desembargador José Cruz Macedo, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa. Ocorre que a teor do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias prolatadas na fase de cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento. Confere-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nesse sentido, latente a inadequação da via eleita, urge imperiosa a aplicação do inciso I do art. 198 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; ” A inadmissibilidade da presente reclamação é manifesta e deve ser declarada de plano. À guisa de reforço, o julgado deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe expressamente acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença. 2. Diante da manifesta inadequação da reclamação, impõe-se a sua inadmissibilidade. 3. Agravo interno não provido”. (Acórdão 1643716, 07262941320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Lado outro, não fosse a hipótese, a decisão não viola a autoridade desta Corte, tampouco usurpa a competência do tribunal, a justificar o prosseguimento da reclamação. Pelo exposto, indefiro a Reclamação, em razão da manifesta inadmissibilidade (art. 198, I, do RITJDFT e art. 330, III, do CPC). Sem honorários. Comunique-se ao Juízo Reclamado. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator